Tribunal: TJDFT
Processo: 0042647-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042647-50.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADELINA J PELLE, ALDO PELLE, BERNARDETE PASETTO FARINA, DIVA PELLE RIBEIRO, DORIS PASSOLD TEREBINTO, EDITH PASSOLD, ELISABETH PARIZZI DA SILVA, ENOIR JOSE DE LIMA, FLAVIO PELLE, INGRID BERTA ANA ERDMANN, IZABEL PAULETTI REZENDE, JOSE SLONGHO, LUIS ANTONIO PELLE, LUIZ ALBERTO PARIZZI, LUIZ ANGELO GONCALVES PAULETTI, MANFRED WILHELM PASSOLD, MARIA AMELIA PAULETTI FRITZEN, MARIA RIBEIRO GONCALVES PAULETTI, MARIA SLONGO CARLESSO, OLGA LURDES DEITOS SLONGO, OLINDA MARIA ZANCANELLI SLONGO, PEDRO ANTONIO PARIZZI, PEDRO SLONGO, RENATO THOME, ROBERTO PELLE, ROSE MARIA PASETTO THOME, SERGIO PASETTO, TEREZINHA PELLE ARGENTON, TEREZINHA SLONGO BRAND, VALDIR PAULO MEZZOMO, VERA LUCIA PASETTO, WALDEMAR SLONGO, WALDOMIRO SLONGO, WILFRIED RAINER PASSOLD DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o apelo especial interposto preencheu os requisitos legais de admissibilidade e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 15449436 - pág. 2, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 e que seja excluído do cadastro o nome de RAFAEL SGANZERLA DURAND. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033